Tribunal: TJSP
Processo: 2010834-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Alega constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, embora ausentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar – PERDA DO OBJETO – Ordem já concedida ao paciente por esta Colenda Câmara ao julgar o habeas corpus no 2008192-87.2020.8.26.0000, ocasião em que foi determinada

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Alega constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, embora ausentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar – PERDA DO OBJETO – Ordem já concedida ao paciente por esta Colenda Câmara ao julgar o habeas corpus no 2008192-87.2020.8.26.0000, ocasião em que foi determinada a substituição da prisão preventiva imposta por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP, determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor.
Ordem Prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2010834-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante CAMILA
CELICE DE MORAES e Paciente EMANUEL LUÍS VERONEZE SABINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram prejudicado o
presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010834-33.2020.8.26.0000 -Voto no 36.101
2
Habeas Corpus n.o 2010834-33.2020.8.26.0000 – Comarca de Araçatuba
Impetrante: Dra. Camila Celice de Moraes
Paciente: Emanuel Luis Veroneze Sabino
Impetrado: MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.101
HABEAS CORPUS
Tráfico Ilícito de Drogas
Alega
constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão
preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea,
embora ausentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar
PERDA DO OBJETO Ordem já concedida ao paciente por esta
Colenda Câmara ao julgar o habeas corpus no
2008192-87.2020.8.26.0000, ocasião em que foi determinada a
substituição da prisão preventiva imposta por medidas cautelares
alternativas, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP,
determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor.
Ordem Prejudicada.

Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Emanuel
Luis Veroneze Sabino, com pedido liminar, apontando o MMo Juiz de Direito
do Plantão Judiciário da Comarca de Araçatuba como autoridade coatora, nos
autos da ação penal no 1500121-90.2020.8.26.0603.
Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito
aos 20 de janeiro de 2020, após abordagem policial, na qual o corréu
Leonardo tentou fuga. Em revista pessoal não foi encontrado nada ilícito
consigo, todavia em baixo do bloco que estava ao seu lado foram apreendidos
35 microtubos com cocaína e, em relação ao valor monetário que os policiais
alegam terem localizado durante a revista, este afirma que não estava em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010834-33.2020.8.26.0000 -Voto no 36.101
3
posse, de modo que desconhece sua origem.
Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal,
porquanto sua prisão foi convertida em preventiva em sede de audiência de
custódia, sem que a autoridade coatora ponderasse seus predicativos, que
permitiriam a substituição do cárcere pelas medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Requer a concessão da ordem para que seja concedida a
liberdade provisória com ou sem arbitramento de fiança, expedindo-se o
devido alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição do cárcere pela
prisão domiciliar (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 111/112).
Prestadas as informações pela autoridade judiciária (fls.
115/117), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 120/122).
O processo foi distribuído à 3a Vara Criminal da Comarca de
Araçatuba.
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela autoridade judiciária em
31 de janeiro de 2020, resumidamente, que trata-se de auto de prisão em
flagrante delito envolvendo o crime de tráfico de entorpecente e associação
para o tráfico de drogas. O paciente Emanuel e o corréu Leonardo foram
presos em flagrante no dia 20/01/2020 na posse de expressiva quantidade de
entorpecente em via pública conhecida como ponto de venda de drogas.
Durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o paciente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010834-33.2020.8.26.0000 -Voto no 36.101
4
Leonardo sentados em baixo de uma árvore e, ao visualizar a viatura policial,
Leonardo empreendeu fuga, correndo para o terreno de uma residência. O
Cabo Gil conseguiu abordá-lo ainda no quintal do imóvel e em revista pessoal
localizou dois microtubos contendo cocaína no bolso de sua bermuda.
Durante a fuga, Leonardo dispensou uma sacola plástica no chão e, após
abordá-lo, o Cabo Gil apanhou essa sacola no interior da qual havia mais
quarenta e cinco microtubos contendo cocaína, idênticos aos encontrados em
sua bermuda. O policial Zagatto abordou o paciente Emanuel e na busca
pessoal realizada encontrou com este R$120,00 (cento e vinte reais) em
dinheiro; ao lado de onde ele estava sentado, debaixo de um bloco, havia
mais 35 microtubos contendo cocaína, idênticos aos apreendidos com o
Leonardo. Analisadas pelo IC as substâncias apreendidas com o paciente e
Leonardo, ficou constatado no laudo 501/2020 27,81 gramas positivo para
cocaína e no laudo502/2020 37,70 gramas positivo para cocaína. Realizada a
audiência de custódia no dia 21/01/2020, porque presentes os requisitos legais
autorizadores, as prisões em flagrante foram convertidas em preventiva. Os
autos encontram-se em fase de flagrante, aguardando a remessa do Inquérito
Policial” (fls. 115/117).
O presente pedido encontra-se prejudicado.
Com efeito, esta Colenda 12a Câmara de Direito Criminal, em
sessão realizada em 19/02/2020, julgou o pedido de Habeas Corpus no
2008192-87.2020.8.26.0000, também impetrado em favor do paciente e do
acusado Leonardo Sgobi dos Santos, sendo-lhe concedida a ordem para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no
artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP, determinando-se a expedição de alvará
de soltura clausulado em seu favor, situação que torna desnecessário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010834-33.2020.8.26.0000 -Voto no 36.101
5
aprofundamento e discussão acerca do requerido pelo impetrante.
Destarte, aquilo que fazia objeto da impetração já o alcançou o
paciente; está prejudicado, portanto, seu pedido, nos termos do art. 659 do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:
"Verificando, em especial pelas informações, que já cessou a
violência ou a coação, como por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é,
agora, carecedor da ação" (Código de Processo Penal Interpretado, 7a. ed.,
p. 1.476).
No mesmo sentido têm se pronunciado nossos Tribunais,
conforme o venerando aresto abaixo reproduzido por sua ementa:
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o impetrante
obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o 1.623/2;
6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Diante de tal fato, o presente writ perdeu seu objeto.
Posto isto, sem maiores considerações, julgo prejudicado o
presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR